Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721611-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CESAR CANTUARIA PEREIRA DA SILVA, MARTA LEITAO BRANDAO SUBTIL, VINICIUS BRANDAO CANTUARIA, L. B. C., E. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR CANTUARIA PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JÚLIO CÉSAR CANTUÁRIA PEREIRA DA SILVA e outros (ID 29509164) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 29117085), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, à embargada para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator